Tribunal: TJSP
Processo: 1006339-08.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ção do preparo recursal – Recurso não conhecido – MÉRITO – Irresignação em relação ao valor fixado a título indenizatório – Prevalecimento da área real do imóvel sobre a área constante de sua matrícula, quando divergentes, para fins de fixação de indenização a título de desapropriação – Parâmetro que melhor e mais precisamente retrata a realidade fática do imóvel – Necessidade de justa indenização – Inteligência do art. 5o, XXIV, da CF – Precedentes do TJSP – JUROS COMPENSATÓRIOS – ÍNDICE – Necessidade de rever a construção pretoriana de fixação dos juros compensatórios em 12% ao ano, que corresponde ao dobro da taxa legal – Redução do percentual para 6% ao ano – Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – BASE DE CÁLCULO – Incidência sobre diferença entre o valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do preço ofertado, aqui considerados a oferta inicial e o seu complemento, e o valor estabelecido como indenização – Precedente do STF e desta 1a Câmara de Direito Público – JUROS MORATÓRIOS – BASE DE CÁLCULO – Cálculo que deve levar em consideração a oferta inicial e o complemento oferecidos – Inteligência do art. 15-B do DL no 3.365/41 – Precedentes do TJSP e desta 1a Câmara de Direito Público – Sentença parcialmente reformada – Recurso dos réus não conhecido e recurso da autora parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006339-08.2014.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/10/2020

Data de publicação:

29/10/2020

Ementa:
APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – PRELIMINARMENTE – Recurso de apelação adesivo dos réus – Ausência de complementação do preparo recursal – Recurso não conhecido – MÉRITO – Irresignação em relação ao valor fixado a título indenizatório – Prevalecimento da área real do imóvel sobre a área constante de sua matrícula, quando divergentes, para fins de fixação de indenização a título de

Ementa:
APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – PRELIMINARMENTE – Recurso de apelação adesivo dos réus – Ausência de complementação do preparo recursal – Recurso não conhecido – MÉRITO – Irresignação em relação ao valor fixado a título indenizatório – Prevalecimento da área real do imóvel sobre a área constante de sua matrícula, quando divergentes, para fins de fixação de indenização a título de desapropriação – Parâmetro que melhor e mais precisamente retrata a realidade fática do imóvel – Necessidade de justa indenização – Inteligência do art. 5o, XXIV, da CF – Precedentes do TJSP – JUROS COMPENSATÓRIOS – ÍNDICE – Necessidade de rever a construção pretoriana de fixação dos juros compensatórios em 12% ao ano, que corresponde ao dobro da taxa legal – Redução do percentual para 6% ao ano – Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – BASE DE CÁLCULO – Incidência sobre diferença entre o valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do preço ofertado, aqui considerados a oferta inicial e o seu complemento, e o valor estabelecido como indenização – Precedente do STF e desta 1a Câmara de Direito Público – JUROS MORATÓRIOS – BASE DE CÁLCULO – Cálculo que deve levar em consideração a oferta inicial e o complemento oferecidos – Inteligência do art. 15-B do DL no 3.365/41 – Precedentes do TJSP e desta 1a Câmara de Direito Público – Sentença parcialmente reformada – Recurso dos réus não conhecido e recurso da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000890927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006339-08.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
COMPANHIA
PAULISTA
DE
TRENS
METROPOLITANOS
-
CPTM,
são
apelados/apelantes GERMANO JOSE DE SA e MARIA DOS ANJOS SILVA SA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso dos réus e deram
parcial provimento ao recurso da autora, V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006339-08.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12292 2/10
VOTO No 12292
APELAÇÃO No 1006339-08.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS E
GERMANO JOSE DA SÁ E OUTRA
APELADOS: GERMANO JOSE DA SÁ E OUTRA E COMPANHIA PAULISTA
DE TRENS METROPOLITANOS
Julgador de Primeiro Grau: Antonio Augusto Galvao de Franca
APELAÇÃO

DESAPROPRIAÇÃO

PRELIMINARMENTE Recurso de apelação adesivo
dos réus
Ausência de complementação do preparo
recursal
Recurso não conhecido
MÉRITO

Irresignação em relação ao valor fixado a título
indenizatório Prevalecimento da área real do imóvel
sobre a área constante de sua matrícula, quando
divergentes, para fins de fixação de indenização a título
de desapropriação
Parâmetro que melhor e mais
precisamente retrata a realidade fática do imóvel

Necessidade de justa indenização Inteligência do art. 5o,
XXIV, da CF – Precedentes do TJSP
JUROS
COMPENSATÓRIOS ÍNDICE Necessidade de rever
a
construção
pretoriana
de
fixação
dos
juros
compensatórios em 12% ao ano, que corresponde ao
dobro da taxa legal Redução do percentual para 6% ao
ano Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público
BASE DE CÁLCULO Incidência sobre diferença entre
o valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do
preço ofertado, aqui considerados a oferta inicial e o seu
complemento, e o valor estabelecido como indenização
Precedente do STF e desta 1a Câmara de Direito Público
JUROS MORATÓRIOS
BASE DE CÁLCULO

Cálculo que deve levar em consideração a oferta inicial e
o complemento oferecidos Inteligência do art. 15-B do
DL no 3.365/41 Precedentes do TJSP e desta 1a Câmara
de Direito Público Sentença parcialmente reformada
Recurso dos réus não conhecido e recurso da autora
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação e recurso de apelação adesivo
interpostos,
respectivamente,
pela
COMPANHIA
PAULISTA
DE
TRENS
METROPOLITANOS e GERMANO JOSE DA SÁ E OUTRA por inconformismo
com a r. sentença (fls. 330/337) que, no bojo de AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
ajuizada pela primeira em face dos últimos, julgou procedentes os pedidos formulados,
declarando “(...) incorporado ao patrimônio da expropriante, (...) a totalidade do imóvel
situado na praça sem denominação, no 200, nesta Capital, contribuinte no 178.086.0019-8,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006339-08.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12292 3/10
matriculado sob o no 183.060 no 11o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo,
mediante o pagamento de indenização aos expropriados (...), no valor total de R$
278.778,21 (...), para abril de 2014” (fl. 336).
Foram opostos embargos de declaração pela autora (fls.
339/341) e pelos réus (fls. 342/350), os quais, após manifestação das partes (fls. 353 e
354/360), foram parcialmente acolhidos para “(...) consignar que a base de cálculo dos
juros moratórios deve ser a diferença entre o valor final da indenização e o valor já
levantado pelos expropriados” (fl. 362).
Inconformada, a autora apresentou suas razões recursais (fls.
367/375), alegando, em síntese, que o valor fixado a título de indenização não deve
prosperar, porque o perito considerou a área real da propriedade, e não a área constante da
matrícula do imóvel, esta última a qual deveria ter sido tomada como base para a efetuação
dos cálculos. Sustenta que, conforme o entendimento do STF na ADI no 2332, os juros
compensatórios devem ser de 6% ao ano, e não 12% ao ano. No mais, defende que a base
de cálculo dos juros compensatórios e moratórios deve considerar todos os valores
depositados nos autos antes da imissão na posse, ou seja, deve considerar a oferta inicial e
seu complemento. Requer, nestes termos, a reforma da sentença.
Inconformados, os réus apresentaram suas razões recursais
adesivas (fls. 379/399), alegando, em síntese, que as benfeitorias foram classificadas de
modo errôneo, devendo-se levar em conta o seu padrão construtivo, e não seu estado de
conservação, o que reflete no valor da indenização fixada. Sustentam que o valor fixado a
título de honorários advocatícios em conformidade com a legislação de regência é ínfimo
se considerado o trabalho realizado e se comparado com o valor a ser recebido pelo perito
judicial e os assistentes técnicos atuantes no processo, de modo que pugnam pela aplicação
do CPC, conforme o autorizativo do art. 42 do Decreto-Lei no 3.365/41. Juntam
jurisprudência. Requerem, nestes termos, a reforma da sentença.
O juízo “a quo” certificou a interposição dos apelos (fl. 377),
tendo as partes, regularmente intimadas, apresentado contrarrazões (fls. 433/449), nos
termos dos arts. 1009 e 1010 do CPC.
É o relatório. DECIDO.
No que toca ao recurso da autora, a apelação é tempestiva,
conforme os arts. 183 e 1003, § 5o, do CPC. A apelante possui legitimidade recursal, nos
termos do art. 996 do CPC. Houve o devido recolhimento do preparo recursal, nos termos
do art. 1007 do CPC. Restam, destarte, preenchidos os pressupostos recursais, de modo
que recebo o vertente recurso no duplo efeito, nos termos dos arts. 1012 e 1013 do CPC e
do art. 28 do Decreto-Lei no 3.365/41.
No que toca ao recurso adesivo dos réus, deve-se atentar para
o fato de que, sobrevindo sentença (fls. 330/337), ratificada após a interposição de
embargos de declaração (fls. 361/364), a autora interpôs recurso de apelação (fls. 367/375)
recolhendo devidamente o preparo recursal (fl. 376) e os réus interpuseram recurso de
apelação adesivo (fls. 379/399) recolhendo o preparo recursal a menor (fls. 400/401).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006339-08.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12292 4/10
Intimados para efetuar o suprimento do preparo recursal (fls. 466/467), foram opostos
embargos de declaração pelos agravantes (fls. 469/472), os quais após a manifestação da
agravada (fls. 476/479) foram rejeitados por acórdão lavrado por esta 1a Câmara de
Direito Público (fls. 480/484), determinando-se a reiteração do “(...) conteúdo do despacho
proferido às fls. 466/467” a fim de intimar os réus para que “(...) efetuem o recolhimento
do suprimento do preparo do recurso interposto” (fl. 484). Contra essa decisão, foi
interposto agravo interno (fls. 486/496), o qual não foi conhecido (fls. 500/503). Após esse
quadro processual, quedaram-se inertes os réus e não complementaram o valor do preparo
recursal (cf. certidão de fl. 507).
Ante o exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do
recurso adesivo interposto pelos réus, nos termos acima delineados.
Conforme se depura dos autos, cuida-se de ação por meio da
qual se objetiva, em resumo, a desapropriação do imóvel localizado na Praça Sem
Denominação, no 200, com matrícula no 183.060 perante o 8o 11RI (fl. 01), declarado de
utilidade pública mediante o Decreto Estadual no 59.234/13 (fls. 11/12).
Foi depositado pelo ente expropriante o valor inicial de R$
270.626,00 (fls. 73/76). O perito apresentou laudo prévio (fls. 81/121), em que apontou o
valor de R$ 271.650,48 para abril de 2014 como montante suficiente a título de
indenização. Efetuou-se o depósito complementar (fls. 123/126 e 130/131), ensejando a
expedição de mandado de imissão na posse (fl. 127). Em seguida, novo laudo pericial
complementar foi apresentado pelo perito do juízo (fls. 229/250), em que se alcançou o
valor de R$ 278.778,21 para abril de 2014 como montante suficiente a título de
indenização.
Em paralelo, foi apresentada contestação (fls. 132/140) e foi
expedido edital para conhecimento de terceiros interessados (fls. 158 e 170/171).
Sobreveio, então, sentença, julgando procedente o pedido e fixando a indenização no valor
de R$ 278.778,21 para abril de 2014.
A apelante se insurge, basicamente, contra três aspectos da
sentença: i) a área do imóvel levada em consideração pelo perito para fixar o valor da
indenização, ii) a forma de cálculo dos juros compensatórios e iii) a base de cálculo dos
juros moratórios e dos juros compensatórios.
Em primeiro lugar, no que toca à área do imóvel a ser
considerada a título de fixação da indenização, tem-se que a autora pretende que os
cálculos sejam feitos com base na área constante da matrícula do imóvel (156,40m2), e não
com base na área real do imóvel (203,00m2).
Em seu laudo prévio, o perito judicial se utilizou da planta
cadastral referente ao imóvel para analisar a área sua área total (fls. 84/85, 89/90, 92/93 e
97). Em seu lado definitivo, outrossim, o perito judicial manteve a análise sobre a área
total do imóvel (fls. 232/233, 238/240 e 244).
Em que pese manifestação de seu assistente técnico fazendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006339-08.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12292 5/10
referência à área constante da matrícula do imóvel (fls. 255/258), é importante apontar que
a própria autora utilizou a metragem da área total do terreno em sua análise (fls. 21 e 64),
como notado pelo perito (fls. 268/270), tendo-se consignado em vistoria administrativa da
autora que “(...) o imóvel possui área total de terreno de 203,00 m2 e área edificada A
(residência) com 51,37 m2; B (depósito) com 43,39 m2; C (cobertura) com 8,28 m2. Na
matrícula no 183.060 consta a área total de terreno de 156,40 m2 e não consta área
construída. Na Certidão de Dados Cadastrais IPTU emitida pelo município de São
Paulo, consta a área total de terreno de 157,00 m2 e área construída de 95 m2” (fl. 16).
Diante de tudo quanto apresentado, também enfatizando que
a desapropriação deve ensejar “justa (...) indenização em dinheiro” (art. 5o, XXIV, da CF),
há de prevalecer a área real do imóvel sobre a área constante da matrícula, quando
divergentes, para fins de fixação do valor da indenização, justamente porque melhor e mais
precisamente retrata a realidade fática do terreno.
Nesse sentido, do Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de
ação de desapropriação, deferiu o levantamento do depósito
judicial em prol dos Agravados
Levantamento dos 80%
depositados a título de avaliação prévia
Admissibilidade,
indenização justa, prévia e em dinheiro Laudo elaborado nos
termos do estudo do CAJUFA Divergência entre a área indicada
no relatório descritivo do imóvel apresentado pelo Expropriante e
a constante na matrícula Indenização que deve considerar o
valor da área efetivamente desapropriada (área real)

Inteligência do artigo 500, §§ 1o e 3o, do Código Civil. Recurso
não provido.
(...) A área efetivamente apurada é que deve ser objeto de
desapropriação e, portanto, a que dita o valor da justa
indenização. A Concessionária indeniza a área expropriada, a
efetiva perda patrimonial sofrida pelo proprietário. Por isso, no
cálculo deve ser utilizada a área real, ainda que o seu tamanho
seja 3,42 m2 maior do que o constante da escritura, a fim de não se
configurar enriquecimento sem causa em favor do ente
expropriante.
(...)”
(Agravo
de
Instrumento
no
2013560-19.2016.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Marrey Uint, j. 10/05/2016)(grifo meu).
“DESAPROPRIAÇÃO. Divergência entre a área indicada no
relatório descritivo do imóvel apresentado pelo expropriante e a
constante na matrícula. Indenização que deve considerar o valor
da área efetivamente desapropriada (área real). Precedentes.
Imissão Juros compensatórios. Cálculo. Alteração. Depósito
realizado para imissão da posse correspondente àquele fixado na
sentença. Sentença, nesse ponto, alterada. Recurso parcialmente
provido” (Apelação no 1006949-73.2014.8.26.0053, 10a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 07/03/2016)(grifos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006339-08.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12292 6/10
meus).
“DESAPROPRIAÇÃO. Imóvel urbano. Indenização fixada
segundo o laudo do perito judicial. Discordância dos expropriados
apenas com respeito à área. Deve ser considerada a área
efetivamente desapropriada e não a consignada no registro
imobiliário. Nenhum óbice para o levantamento do valor
remanescente, diante da concordância com o valor da indenização,
se não houver dúvida sobre o domínio (artigo 34, parágrafo único,
do Decreto-lei no 3365/1941). Juros compensatórios, de doze por
cento ao ano, que devem incidir até a expedição do precatório
(artigo 100, § 12, da Constituição Federal, com a redação
conferida pela EC 62/09). Recursos parcialmente providos”
(Apelação no 0017484-20.2010.8.26.0053, 12a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Edson Ferreira, j. 15/04/2015)(grifo meu).
Não por outra razão, o juízo “a quo” asseverou que “A
expropriante entende que os expropriados devem ser indenizados pela área constante da
matrícula do imóvel (156,40m2), e não pela área real avaliada (203,00m2). (...) Nesse
desiderato, verifico que o expert judicial prestou esclarecimentos quanto às divergências
levantadas (...), bem fundamentando os critérios por ele adotados para fixação do valor de
indenização do imóvel. Ademais, a expropriante postula a desapropriação total do imóvel
indicado na inicial. Eventual divergência entre a área real verificada e a área indicada na
matrícula do imóvel não exime a autora de indenizar integralmente os expropriados,
tampouco impor aos requeridos o ônus de retificar a matrícula do imóvel. A expropriante
já foi imitida na posse do imóvel (...), cabendo-lhe indenizar os expropriados pela situação
real do bem verificada quando da avaliação, sob pena de desrespeito ao primado da justa
e prévia indenização” (fl. 332). Não merece, portanto, retoque a sentença nesse ponto.
Em segundo lugar, no que toca aos juros compensatórios,
tem-se que o juízo “a quo” determinou que “(...) são devidos juros compensatórios, no
percentual de 12% (doze por cento) ao ano (Súmula 618 do STF e 408 do STJ), sobre o
restante do valor da indenização que continua retido nos autos (...)” (fl. 333 grifo meu).
Os juros compensatórios não devem suplantar o patamar de
6% ao ano, em atenção ao decidido pelo STF nas MPs no 1.632-9/98 e 2.183-56/01, bem
como haja vista o disposto no art. 406 do CC. Impende, portanto, rever a construção
pretoriana de fixação dos referidos juros compensatórios em 12% ao ano, que corresponde
ao dobro da taxa legal.
Nesse sentido, desta 1a Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO

DESAPROPRIAÇÃO

DER-SP

IMPLANTAÇÃO
DO
EMPREENDIMENTO
RODOVIÁRIO
"NOVA TAMOIOS TRECHO CONTORNOS" INDENIZAÇÃO
(...) JUROS COMPENSATÓRIOS (...) Necessidade de rever
a construção pretoriana de fixação dos referidos juros em 12% ao
ano, que corresponde ao dobro da taxa legal
Redução do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006339-08.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12292 7/10
percentual para 6% ao ano (...) Apelação provida em parte”
(Apelação no 1002718-75.2014.8.26.0126, 1a Câmara de Direito
Público, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 17/09/2019).
“(...) a decisão proferida no REsp no 1111829, expressa a
impossibilidade de aplicação da MP no 1577/97 após a decisão na
ADI no 2332, todavia, dela não se extrai ser obrigatória a fixação
em 12% (doze por cento) ao ano. Da mesma forma, a decisão no
REsp no 1118103 somente afastou a incidência dos juros
compensatórios após a expedição do precatório. A tese aqui
exposta é no sentido de que os juros compensatórios de 12% ao
ano atendiam, à época de sua criação, a necessidade de remunerar
o capital durante a impossibilidade de seu uso pelo credor, em
períodos nos quais não havia incidência obrigatória de correção
monetária ou, depois, diante dos elevados índices inflacionários.
Ocorre que obtida relativa estabilidade econômica nos últimos
anos, não se obtém no mercado remuneração real de 12% ao ano
(remuneração real porque calculada sobre valor corrigido
monetariamente),
de
modo
que
a finalidade
dos
juros
compensatórios é plenamente atingida com 6% ao ano, condição
que considero não analisada no julgamento do STJ (em sede de
recursos repetitivos) que restabeleceu, automaticamente, a
incidência de juros compensatórios de 12% ao ano, nos termos da
jurisprudência
anterior”
(Apelação
no
1043573-24.2014.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 06/12/2017)(grifo no
original).
Os juros compensatórios devem, portanto, ser fixados em 6%
ao ano, percentual que contempla a finalidade perseguida pelo indicador.
Em terceiro lugar, por fim, no que toca à base de cálculo dos
juros compensatórios e moratórios, anote-se que devem ser levados em consideração os
valores depositados pela autora a título de oferta inicial e complemento que foram
disponibilizados e levantados pelos réus.
Com efeito, na esteira da compreensão firmada pelo STF ao
ensejo do julgamento da ADInMC no 2.332-DF, em 05/09/2001, sob a relatoria do então
Min. Moreira Alves, entendimento corroborado pelo STJ (vide, por todos, o REsp no
1.046.166-MG, Rel. Min. Denise Arruda, j. 18/09/2008), a base de cálculo dos juros
compensatórios deve ser a diferença entre o valor correspondente a 80% (oitenta por cento)
do preço ofertado aqui considerados a oferta inicial e o seu complemento e o valor
estabelecido como indenização.
É o que pontifica JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO
FILHO: “A base de cálculo dos juros compensatórios, prevista na referida Medida
Provisória [MP no 1.577/97], como sendo a diferença entre o valor ofertado em juízo e o
valor fixado na sentença, também foi apreciada pelo STF. Com fundamento no fato de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006339-08.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12292 8/10
o expropriado só pode levantar de imediato 80% do preço ofertado, o Tribunal também
concedeu a medida liminar, não para suspender a eficácia do dispositivo, mas para que
seja dada à sua parte final interpretação conforme a Constituição, no sentido de
considerar que a base de cálculo dos juros deve ser a diferença entre o valor
correspondente a 80% do preço ofertado e o valor fixado na sentença. Em consequência, a
base de cálculo definida na decisão resultou ampliada em relação à estrita letra do
diploma normativo” (op. cit., pp. 897/898). (Negritei).
Nesse sentido, desta 1a Câmara de Direito Público:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESAPROPRIAÇÃO -
Omissão e contradição Juros compensatórios Base de cálculo
Entendimento consolidado nos Tribunais Superiores no sentido
de que a base de cálculo dos juros compensatórios deve ser a
diferença entre o valor correspondente a 80% do preço ofertado e
o valor estabelecido como indenização
(...)
Embargos de
declaração de ambas as partes acolhidos em parte” (ED no
1002718-75.2014.8.26.0126/50000, 1a Câmara de Direito Público,
Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 19/12/2019)(grifo meu).
No mais, tal consideração também se aplica aos juros
moratórios, os quais, nos termos do art. 15-B do DL no 3.365/41, “(...) destinam-se a
recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na
decisão final de mérito”, uma vez que não se podem considerar como atrasados os valores
depositados e levantados a título de oferta inicial e complemento.
Nesse sentido, deste Tribunal de Justiça, inclusive desta 1a
Câmara de Direito Público:
“DESAPROPRIAÇÃO
Insurgência quanto ao valor
indenizatório encontrado pelo laudo pericial
Elementos
comparativos cujo valor não destoa da média dos demais
processos de desapropriação de imóveis contíguos Perito que
justificou adequadamente a classificação da construção existente
Ausência de elementos técnicos que afastem as conclusões
periciais. (...) JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS
BASE DE CÁLCULO
Diferença entre 80% da oferta e
indenização final Cálculo que deve levar em consideração o
depósito complementar oferecido Precedente do STF. JUROS
MORATÓRIOS
Fluência a partir do trânsito em julgado

Expropriante que é sociedade de economia mista, não se
sujeitando a regime de precatórios Precedente desta Câmara.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Verba que observou os limites
do art. 27, §1o, do DL 3.361/41, o trabalho despendido, as
peculiaridades do caso e valor da causa Manutenção. Recurso
da expropriante não provido, parcialmente provido o dos
expropriados” (Apelação no 1052338-81.2014.8.26.0053, 6a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006339-08.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12292 9/10
20/07/2020)(grifos meus).
“DESAPROPRIAÇÃO
Implantação do melhoramento
"Roberto Marinho Parque Linear" Sentença de procedência.
JUROS COMPENSATÓRIOS Controvérsia, unicamente, sobre a
incidência parcial Devem incidir sobre a diferença entre 80% da
oferta (depósito inicial e eventual complemento) e o valor final,
corrigidos, conforme entendimento do A. STF (ADI no 2.332, j.
17.05.2018) Manutenção. JUROS MORATÓRIOS Fixação da
base de cálculo dos juros moratórios na diferença entre o valor da
oferta (depósito inicial e eventual complemento) e a indenização
final, corrigidas Depósito do valor total anteriormente à imissão
na posse Não incidência de juros de mora Precedentes desta C.
Câmara Reforma. CORREÇÃO MONETÁRIA Observância,
"ex officio", do quanto decidido, definitivamente, no julgamento do
RE no 870.947/SE (Tema no 810/STF).
Apelo parcialmente
provido,
com
observação”
(Apelação
no
1047149-25.2014.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Spoladore Dominguez, j. 23/10/2019)(grifos meus).
“APELAÇÃO Desapropriação Pretensão de redução do
valor indenizatório, sob argumento de que o perito oficial utilizou
coeficiente de profundidade diverso do indicado pela Norma
CAJUFA/2013

Críticas
suficientemente
afastadas
em
esclarecimentos prestados pelo perito Manutenção do valor da
indenização Existência de diferença entre o valor inicial ofertado
(acrescido de complemento) e o valor final da indenização que
justificam a fixação de juros compensatórios e moratórios Não
ocorrência de anatocismo, nos termos do REsp no 1.118.103/SP
(Temas no 210 e 211) Honorários advocatícios que devem ser
calculados sobre a diferença entre o valor indenizatório fixado e o
valor ofertado, sem considerar o depósito complementar Recurso
não provido” (Apelação na 1046015-55.2017.8.26.0053, 1a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Aliende Ribeiro, j. 79/02/2020)(grifo
meu).
O juízo “a quo” bem considerou os valores depositados a
título de oferta inicial e complemento para fins de determinar a base de cálculo dos juros
compensatórios e juros moratórios, a saber: “Quanto aos juros compensatórios, verifico
que a autora encontra-se imitida na posse do imóvel desde 18 de setembro de 2014,
conforme auto de fls. 154 Além disso, com a concordância da expropriante, já foi deferido
aos expropriados o levantamento de R$ 5.500,00, para quitação de débitos fiscais (fls.
198), e do equivalente a 80% (oitenta por cento) dos depósitos efetuados, conforme
decisão de fls. 216. Assim, são devidos juros compensatórios (...) sobre o restante do valor
da indenização que continua retido nos autos, (...) desde a data da imissão na posse,
acima mencionada. (...) Quanto aos juros moratórios, verifico que o valor total atualizado
dos depósitos efetuados nos autos (fls. 76 e 130) é inferior ao valor de indenização ora
fixado” (grifos meus). Assim, não merece reforma nesse ponto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006339-08.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12292 10/10
Portanto, merece parcial reforma a sentença tão somente para
determinar a fixação dos juros compensatórios em 6% ao ano.
Por derradeiro, deixo de majorar o valor dos honorários
advocatícios sucumbenciais devidos, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, vez que já
fixados no percentual máximo do art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941, qual seja, 5%
do valor da diferença entre o valor da oferta e o da indenização, resultando em quantia
condizente com o trabalho realizado pelos patronos dos desapropriados, em consonância
com os critérios elencados no art. 85, § 2o, do NCPC.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do STJ, no sentido de que, na hipótese
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão colocada tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer,
DJ. 08.05.2006, p. 240).
Ante o exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do
recurso dos réus e pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso de apelação interposto
pela autora, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA

Relator